Tribunal: TJBA
Processo: 8007861-09.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8007861-09.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DO SALVADOR-BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s):RENATO MEDRADO BONELLI BORGES TEIXEIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS (ITIV). BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL MEDIANTE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO. VALOR DO LANCE VENCEDOR. PREVALÊNCIA SOBRE A AVALIAÇÃO UNILATERAL DO FISCO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.113). PRECEDENTES DESTE TJBA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar que a base de cálculo do ITIV, em caso de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, seja o valor da arrematação, afastando-se o valor de avaliação unilateralmente imposto pelo Fisco Municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em aferir a legalidade do ato da autoridade coatora que, para fins de cálculo do ITIV, desconsiderou o valor do lance vencedor em leilão extrajudicial e arbitrou, de ofício, base de cálculo diversa, com fundamento em avaliação administrativa própria, à luz do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.113). III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeitam-se as preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade passiva. A matéria discutida é eminentemente de direito e amparada por prova documental pré-constituída, o que torna o mandado de segurança a via adequada. Aplica-se, ainda, a Teoria da Encampação, pois a autoridade apontada como coatora defendeu o mérito do ato impugnado. O valor venal, base de cálculo do ITIV (art. 38 do CTN), em se tratando de aquisição por meio de hasta pública, corresponde ao valor da arrematação, por ser este o preço de mercado do bem, aferido em procedimento público e concorrencial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em regime de recurso repetitivo (Tema 1.113), estabelece que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada pelo Fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN), sendo vedado ao Município arbitrar previamente a base de cálculo do tributo com respaldo em valor de referência unilateral. No caso, o Município exigiu o tributo com base em valor de avaliação superior ao da arrematação, sem a instauração do devido processo administrativo, configurando ato ilegal e violador do direito líquido e certo do impetrante. O entendimento encontra-se consolidado, também, no âmbito deste Tribunal de Justiça da Bahia. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITIV, na hipótese de aquisição de imóvel em hasta pública (judicial ou extrajudicial), é o valor da arrematação, por corresponder ao valor venal de mercado do bem. 2. O valor da transação (arrematação) goza de presunção de veracidade, que só pode ser afastada pelo Fisco mediante regular processo administrativo que assegure o contraditório, sendo vedado o arbitramento unilateral de base de cálculo diversa com base em avaliação administrativa, nos termos do Tema 1.113 do STJ. 3. Configura ato ilegal e violador de direito líquido e certo a exigência do ITIV com base em valor de avaliação superior ao da arrematação sem a prévia instauração do procedimento previsto no art. 148 do CTN. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código Tributário Nacional, arts. 38 e 148; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. Jurisprudência Relevante Citada: STJ - REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113); TJ-BA - Apelação 8013199-07.2022.8.05.0150; TJ-BA - Reexame Necessário 81327856320238050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8007861-09.2025.8.05.0001, em que figuram como Interessados JOAO FRANCISCO LEITE AMARAL e o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como Remetente, o JUÍZO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA